Tribunal: TJMT
Processo: 1035121-80.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035121-80.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SORAIA SALMAN - CPF: 071.228.398-69 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ELIANE REIS OLIVEIRA BARRETO - CPF: 496.653.671-53 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), JUVENAL BARRETO NOVAIS - CPF: 318.262.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à Apelante, ora Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do apelo. A decisão baseou-se na ausência de comprovação satisfatória da hipossuficiência econômica, apesar da apresentação de holerites, declarações de imposto de renda e extratos bancários. A Agravante busca com a ação a anulação da penhora e arrematação de imóvel avaliado em R$ 1.648.710,00, reforçando indícios de capacidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela Agravante é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e justificar a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da assistência judiciária gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente, conforme determina o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e o art. 99, § 2º, do CPC.

4.

A mera declaração de pobreza não gera presunção absoluta de hipossuficiência, devendo ser analisada em conjunto com demais elementos dos autos.

5.

A Agravante apresentou documentação que demonstra renda líquida mensal superior a R$ 6.000,00, além de ser servidora pública municipal, o que afasta, por si, a presunção de insuficiência econômica.

6.

O pedido visa à anulação de penhora e arrematação de imóvel avaliado em mais de R$ 1,6 milhão, o que evidencia incompatibilidade com a alegada condição de carência financeira.

7.

A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores admite o indeferimento da gratuidade de justiça quando não demonstrada de forma efetiva a hipossuficiência, mesmo diante de declaração firmada pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade de justiça exige prova efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração unilateral da parte.

2.

Renda superior à média nacional e titularidade de bens de elevado valor demonstram capacidade econômica incompatível com o benefício da justiça gratuita.

3.

A decisão monocrática que indefere o pedido de gratuidade de justiça por ausência de prova da insuficiência deve ser mantida quando fundada em elementos objetivos constantes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso Agravo Interno interposto por
Soraia Salman
contra decisão monocrática prolatada em recurso de apelação, nos autos dos “Embargos de Terceiro”, em tramite perante a 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões de Rondonópolis.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 273070378,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, e determinou no prazo de 05 dias para o pagamento da taxa judiciária, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID. 273598871), a Agravante apresenta tese de reforma da decisão monocrático, alegando que a decisão foi precipitada, e desprovida de aprofundamento, acerca da renda liquida de R$6.000,00 auferida pela agravante.

Alega que a Agravante, servidora pública municipal (cargo de odontóloga da família), percebe vencimentos mensais líquidos que não ultrapassam quatro salários-mínimos.

Requer seja retratada a decisão em questão, ou, que seja determinar a subida do Recurso à mesa da Câmara de Direito Privado do eg. TJMT, para o fim da concessão da Justiça Gratuita.

Subsidiariamente, pugnou pelo parcelamento do preparo em 6 vezes, conforme permissivo legal (art. 98, § 6º do Código de Processo Civil).

Contrarrazões apresentadas (ID. 274296865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita à Apelante, ora Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecer do apelo.

Na decisão recorrida restou consignado que:

“A Apelante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

À evidência, portanto, que a parte apelante não efetuou o pagamento do preparo.

Intimada a comprovar por documentos da sua hipossuficiência financeira (últimas declarações de imposto de renda, dos três últimos holerites, de eventuais extratos de contas bancárias), manifestou nos autos (ID. 270104872) ao apresentar três holerites, Declarações de Imposto de Renda e extratos bancários.

Assim, considerando que a parte tem direito à completa prestação jurisdicional e o pedido foi realizado em grau recursal, passo a apreciar o pleito.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Analisando a petição inicial, recurso de apelação, e manifestação com apresentação dos documentos, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que a Apelante não apresenta qualquer documento que comprove de fato a hipossuficiência alegada.

Isso porque, do conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira da Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Como se vê dos autos, a apelante se limita a apresentar tese de dificuldade financeira, com declaração de hipossuficiência, todavia, apresenta ter renda líquida (ID. 270104878) acima dos R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À REQUERIDA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.
(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Isto posto, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à Apelante.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias
para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo do artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B §2º do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.” (sic).

Em que pesem os argumentos da Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

É importante destacar que diante da documentação apresentada como Declaração de Imposto de Renda, extratos bancários, somados ao holerite de recebimento de subsídio junto a Prefeitura Municipal de Rondonópolis ao total líquido de R$6.750,72 (seis mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) à comprovação de sua hipossuficiência, impossibilitam a concessão da gratuidade pretendida.

Além disso, pretende, com a presente ação, anular a penhora e a arrematação do imóvel objeto da execução, cuja avaliação, realizada em março de 2023, alcançou o montante de R$ 1.648.710,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e dez reais), evidenciando poder econômico incompatível com a alegada hipossuficiência.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que a Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. (TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025